Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730360-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES em face da decisão deste relator nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão que autorizou a penhora de dois televisores localizados na residência da executada, ora embargante. A embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que a decisão embargada padece de omissão, pois não teria enfrentado argumentos essenciais apresentados no agravo. Alega ainda que a decisão não considerou adequadamente o risco de dano grave e irreversível decorrente da ausência de efeito suspensivo, e requer, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento: Art. 300 do CPC; Art. 995, parágrafo único, do CPC; Art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF/88; Súmula 735 do STF. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais mencionados. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade nodecisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso em análise, verifica-se que a decisão embargada examinou, de forma clara e fundamentada, os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC. A decisão concluiu pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela recursal pleiteada, diante da exigência cumulativa dos requisitos legais. Nota-se que a análise realizada foi restrita à fase de cognição sumária própria da apreciação liminar, não se tratando de juízo definitivo sobre o mérito do recurso. A fundamentação adotada considerou a razoabilidade da penhora de dois televisores, diante da existência de três aparelhos na residência da executada, preservando-se um para garantir a dignidade da família, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Embora os argumentos da embargante sobre risco de conflito de decisões e coisa julgada contraditória tenham sido mencionados no agravo, não se verifica omissão na decisão embargada, pois tais alegações foram implicitamente apreciadas no contexto da análise do risco de dano grave, que foi considerado ausente. Frise-se uma vez mais, a impenhorabilidade defendida pela embargante não é de natureza absoluta, além do que, foi preservado um dos três televisores em favor da agravante, o que esvazia eventual alegação de perigo de dano irreparável. Quanto ao pedido de prequestionamento, não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada e não se vislumbra omissão a ser sanada. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração interpostos diante da presença de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. A prescrição é matéria suscitável por meio de defesa indireta contra o mérito, por meio de exceção substancial peremptória, no momento oportuno. 4. Em relação ao requerimento de manifestação, com escopo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1399143, 0710142-92.2020.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO. 1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que: 1) “o termo de reserva de unidade habitacional, a despeito da nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, ou seja, é equivale a contrato de promessa de compra e venda. Logo, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, vincula a construtora/vendedora, afinal, se o CDC confere força vinculante até mesmo aos pré-contratos celebrados verbalmente, com mais razão o consumidor poderá exigir o disposto no termo de reserva de unidade habitacional, documento escrito, preenchido e assinado pelas partes”; 2) “negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível”; 3) “nos casos em que não incidir a Lei 14-905/2024 e que tais índices não forem convencionados ou estipulados, a Selic é o índice adequado para a correção monetária e juros de mora das dívidas civis”. 4. Quanto ao prazo para a entrega do imóvel (e das chaves), o acórdão expressamente declarou a validade e vinculação das partes ao termo de reserva, pelo que o prazo aplicável é aquele previsto neste documento e não no contrato de compra e venda – com acréscimo de 60 dias – como defendem os embargantes. A este respeito, o acórdão fez referência expressa à sentença para definir que “o prazo final de entrega estipulado no Termo de Reserva expirou em 30/06/2022”. 5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 2027225, 0713033-80.2024.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA NO PROCESSO PRINCIPAL. VÍCIO SANÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. No caso, o protocolo dos embargos à execução no processo principal configura mera irregularidade, de modo que não é motivo para considerá-los intempestivos, tampouco nulos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes. 3. O Colegiado não é obrigado a examinar e afastar todos os argumentos apresentados no recurso, bastando a análise da matéria com fundamentação suficiente à elucidação da controvérsia. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1849404, 0714249-31.2023.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) Ademais, eventual exame percuciente sobre a matéria demanda exame em conjunto com o e. Colegiado, o que será realizado oportunamente no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator